Tribunal: CARF
Processo: 10314.003190/2004-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 30/01/2004
RECURSO ESPECIAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões comparadas tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impossível reconhecer divergência na interpretação da legislação tributária.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10314.003190/2004­79
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303­010.627 – 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2020
Matéria
CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DU PONT DO BRASIL S/A

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 30/01/2004
RECURSO
ESPECIAL.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO.
REQUISITO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA. INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões
comparadas tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o
acórdão recorrido e os paradigmas, impossível reconhecer divergência na
interpretação da legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial. Ausente, momentaneamente, a conselheira Vanessa Marini
Cecconello.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas ­ Presidente em exercício.

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.003190/2004-79
Fl. 1826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.003190/2004­79
Acórdão n.o 9303­010.627
CSRF­T3
Fl. 3

2
Relatório
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pelo Procurador (fls.
1634/1640), admitido pelo despacho de fls. 1672/1676, contra o Acórdão no 3201­002.306, de
24/08/2016 (fls. 1619/1631), o qual negou provimento ao recurso de ofício da DRJ que
exonerou o contribuinte da multa por falta de licença de importação (DL 37/66, art. 169, I, "b")
em virtude de reclassificação fiscal quando do desembaraço aduaneiro. A ementa quanto à
matéria recorrida foi vazada nos seguintes termos:
MULTA
POR
FALTA
DE
LICENCIAMENTO
DE
IMPORTAÇÃO
Correta a exoneração da multa quando constatada a descrição
correta do produto, com todos os elementos necessários à sua
identificação e enquadramento tarifário pleiteado, bem como
ausência de intuito doloso ou má­fé do contribuinte
A Procuradoria acosta como paradigma o acórdão 3802­00.196, o qual, de
sua feita, entendeu, ao contrário do recorrido, não ser necessário que o produto declarado seja
substancialmente distinto do declarado, bastando que implique em código NCM diverso, para
fins de incidência da multa de controle administrativo das importações. Ademais, alega que,
nos termos do art. 418, § 1o, do RA/85, a DI deve conter todos elementos indispensáveis à
identificação do importador e da mercadoria. Averba, também, que o ADN/COSIT 12/97 é
claro ao dizer que não constitui infração administrativa ao controle das importações a
declaração de importação de mercadoria objeto de licenciamento, desde que o produto esteja
corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário. Entende que a r. decisão "ao considerar correta a descrição da
mercadoria importada, deu ao contribuinte tratamento deveras beneficiado, pois restou
confirmada a necessidade de adoção de nova classificação fiscal justamente por a mercadoria
não corresponder à mercadoria descrita na LI". Pede, alfim, o restabelecimento da multa.
Em contrarrazões (fls. 1737/1753), consigna a contribuinte que a aplicação da
penalidade não se deu porque ela realizou a importação dos itens desacompanhadas de LI, mas
sim em virtude de reclassificação fiscal superveniente. Acresce que em nenhum momento a
autoridade aduaneira desqualificou a descrição dos produtos por ela adotada ("falsos tecidos de
fibras de poliamida aromática ­ aramida"). Ou seja, pontua, que em nenhuma hipótese a
descrição dos produtos por ela adotada foi questionada, nem mesmo em parte, mas sim "a
preponderância do critério de enquadramento ­ se a presença da aramida é relevante ou se a
distinção entre os conceitos de fibras e filamentos ­ nas respectivas posições da TEC".
Com base nesses fatos, entende que não há similitude fática entre o recorrido
e o paragonado, pois este tratou de situação em que a própria descrição dos produtos utilizada
pelo importador foi desqualificada pela fiscalização, o que, entende, "diverge essencialmente
da presente discussão em que este ponto sequer foi considerado". Por tal, em preliminar, pugna
pelo não conhecimento do presente recurso por ausência de similitude fática e de cotejo
analítico entre os arestos considerados divergentes. No mérito, entende que a multa em
comento "pressupõe a prática de um ato comissivo do importador com o intuito deliberado de
burlar a arrecadação dos tributos ou controle aduaneiro". A seu sentir, quando a descrição do
Fl. 1827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.003190/2004­79
Acórdão n.o 9303­010.627
CSRF­T3
Fl. 4

3
produto está correta, mas há apenas divergência quanto ao enquadramento tarifário, descaberia
a aplicação da penalidade vergastada, pois ausente a má­fé. Neste ponto, anotou o seguinte:
E é justamente essa a situação retratada no presente feito: a
descrição objetiva dos itens importados nunca foi questionada
pela fiscalização aduaneira, mas sim os critérios de
enquadramento nas subposições da TEC, ora por considerar que
o critério preponderante seria a presença da aramida (critério
defendido pela Recorrida), ora por considerar que o critério
relevante seria a estrutura em fibras e não filamentos (critério
do Fisco).
Conclui que justamente com espeque nessas premissas é que foi editado o
ADN 12/1997, para afastar a penalidade "quando a mercadoria se encontrar corretamente
descrita e quando não se constatar qualquer espécie de má­fé ou intuito doloso do importador.
Ao recurso especial do contribuinte foi negado seguimento (fls. 1759/1763),
mantido em sede de Despacho em Agravo (fls. 1799/1803).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.
CONHECIMENTO
Entendo que não há similitude fática entre o recorrido e o paragonado.
Naquele, não se questionou a correta descrição da mercadoria. O fator determinante que
ensejou a reclassificação fiscal foi considerar que a estrutura da aramida era composta por
fibras descontínuas, e não filamentos, mais precisamente diante da diferenciação de que as
primeiras apresentam cortes ao passo que as segundas não.
Assim, o fato é que não se pode atribuir qualquer vício na descrição objetiva
dos produtos, pois não foi isto que ensejou a reclassificação tarifária imposta pela fiscalização
aduaneira, mas sim o enquadramento nas respectivas posições do NCM para o produto que foi
corretamente descrito, descabendo entrar na seara da classificação fiscal, pois matéria que não
foi trazida ao nosso conhecimento.
De outro turno, no aresto paradigma (fls. 1656/1670), a situação fática é
díspar, pois se trata de produto químico em que a discussão travada foi solvida apenas com o
apoio de laudos técnicos em que se concluiu que a mercadoria descrita estava em desacordo
com sua natureza (...não se trata de um composto de constituição química definida, mas de um
MDI polimérico com grupo funcional reativo isocianato que reage ...). E o A. paradigma
assevera:
Analisando o presente caso, vemos que a descrição detalhada da
mercadoria informada da DI carece de elementos essenciais
necessários à sua perfeita identificação e enquadramento
tarifário, portanto, não abrangida pelo Ato Declaratório n°
12/97, pois omite, por exemplo, a informação determinante de
Fl. 1828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.003190/2004­79
Acórdão n.o 9303­010.627
CSRF­T3
Fl. 5

4
sua desclassificação, a de que a mistura é composta, além do
4,4­diisocianato de difenilmetano, de outras substâncias, e de
que não se ­ tratam estas de impurezas admissíveis como tal, mas
que foram deliberadamente mantidas no produto, após a reação
que o gerou, com vistas à finalidade especifica a que se destina ­
fabricação de poliuretano.
Assim, entendo que as situações não se assentam em mesma base fática, pelo
que não conheço do recurso fazendário.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, não conheço do recurso do Procurador.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.

Fl. 1829
DF CARF MF
Documento nato-digital